Tribunal: STF
Processo: HC 232366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2023, por Alyson Martins Leite, advogado, em benefício de Gabrielle Araújo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido, em 5.9.2023, o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 183.841, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E LAVAGEM DE CAPITAIS. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. PAPEL DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUXÍLIO AO LÍDER (COMPANHEIRO QUE ESTÁ PRESO). RESPONSÁVEL POR GERENCIAMENTO DE PONTOS DE TRÁFICO E PELAS TRASAÇÕES DE CIFRAS MILIONÁRIAS NAS CONTAS BANCÁRIAS. APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE ARMA PRONTA PARA USO, POSSÍVEL LOCAL DE ARMAZENAMENTO E FRACIONAMENTO DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 3. PRISÃO DOMICILICAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    4. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social da recorrente, acusada de integrar uma organização criminosa, exercendo papel relevante no alto comando do esquema criminoso - auxiliava diretamente seu companheiro, o líder máximo, que se encontra preso, no desenvolvimento dos negócios clandestinos, gerenciando pontos de venda de drogas, movimentando cifras milionárias em suas contas bancárias e atuando como ponte entre o líder preso e a organização criminosa. Além disso, a residência em que mora com o filho é indicada como o possível local de armazenamento e fracionamento de drogas, além de ter sido apreendida uma arma de fogo, calibre 280, municiada e pronta para uso, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão.



    5. O contexto informativo traçado nos autos demonstra o elevado risco que a liberdade da paciente oferece à ordem pública, que somente pode ser contido com a prisão preventiva, configurando uma excepcionalidade que impede o deferimento da prisão domiciliar. Como bem pontuado na decisão de primeiro grau, nem mesmo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica afastaria esse risco, uma vez que seria facilmente possível a recomposição e reorganização do esquema de atuação da organização criminosa. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    6. Agravo regimental improvido”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega preencher a paciente os requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida neste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois seria “mãe de uma criança menor de 12 anos” e única responsável pelos seus cuidados, “haja vista que seu genitor se encontra preso a mais de um ano”(sic).



    Sustenta ausentes os pressupostos para a prisão cautelar, afirmando que a constrição cautelar da liberdade estaria fundamentada “em suposições e não em evidências concretas” e que o “único ilícito encontrado durante a busca e apreensão foi uma arma de uso permitido, propriedade de seu marido, arma esta que Gabrielle desconhecia sua existência”. 



    Ressalta a acusação de que a paciente “exercia um papel relevante na organização criminosa é uma suposição sem provas concretas. Alegar que ela auxiliava diretamente o seu companheiro no desenvolvimento dos negócios clandestinos, gerenciando pontos de venda de drogas e movimentando cifras milionárias em suas contas bancárias é uma afirmação grave que requer evidências sólidas”. Assevera ser a paciente primária, sem antecedentes e com residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão liminar da ordem, determinando, como de costume, que se expeça o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente GABRIELLE ARAÚJO.



    Seja colhido o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral da República, dentro do prazo legal.



    No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de HABEAS CORPUS, garantindo-se a Paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem esses autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José dos Pinhais/PR em 15.5.2023 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) GABRIELLE ARAÚJO (auxiliar da liderança – OBG)



    GABRIELLE ARAÚJO foi apontada como auxiliar da liderança da organização comandada por seu companheiro, YAGO BARBOSA GOUVEIA.



    A representada acompanha o desenvolvimento dos negócios do grupo, gerencia pontos de venda, movimenta valores milionários oriundos do tráfico e ainda atua como ponte de contato entre YAGO BARBOSA GOUVEIA e a organização, considerando que o companheiro encontra-se preso.



    De modo mais presente, foi possível identificar a atuação de GABRIELLE ARAÚJO à frente do ponto de venda de drogas da distribuidora de bebidas REVOADA, de sorte que a empresa, supostamente, também é utilizada para a internalização ilícita de valores oriundos do tráfico.



    As medidas de quebra de dados telemáticos e de interceptação telefônica em desfavor da representada apresentaram áudios e ligações reveladores de sua posição no alto comando da organização, conforme levantado pelo relatório de investigação (…).



    Ainda, a partir da quebra de dados fiscais (mov. 1.6), foram identificadas movimentações financeiras milionárias em suas contas bancárias, a despeito de a representada não ter declarado nenhum rendimento à Receita Federal. Neste sentido, no ano de 2020, houve o recebimento de créditos de R$ 141.824,83 no banco NUBANK e de R$ 831.588.32 no banco BRADESCO. Em 2021, a soma de créditos chegou a R$ 1.217.324,91 no banco BRADESCO. Em 2022, houve o recebimento de créditos de R$ 456.846,09 no banco NUBANK e de R$ 963.165,94 no banco BRADESCO. Ou seja, a representada recebeu mais de 3 milhões e 500 mil reais em suas contas bancárias nos últimos três anos, sem qualquer apontamento da licitude dessas vultosas movimentações.



    Desta feita, tem-se como presente o fumus comissi delicti quanto aos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), corrupção de adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).



    Isso porque, em tese, GABRIELLE ARAÚJO, na condição de auxiliar direta dos líderes, integra um grupo organizado, com mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem financeira (lucro), mediante a prática de diversos crimes, entre eles o de tráfico de drogas (organização criminosa e tráfico de drogas).



    Esse grupo, em princípio, também se associa com outros traficantes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, fazendo o repasse frequente de substâncias entorpecentes em operações de atacado, abastecendo outros grupos criminosos (associação para o tráfico de drogas).



    Também há notícia de que o grupo BARBOSA GOUVEIA, a fim de proteger suas operações e mitigar riscos legais, municia seus integrantes com armas de fogo nos pontos de venda de drogas, bem como alicia adolescentes para atuarem como vendedores (ou vapores) e corrompe policiais com o efeito de evitar abordagens e apreensões de objetos ilícitos (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de adolescente e corrupção ativa).



    Por fim, existem largos indícios de que o grupo se vale de pessoas interpostas (familiares e ‘laranjas’ e empresas de ‘fachada’ e/ou ‘fantasmas’) para ocultar e dissimular a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes do tráfico de drogas (lavagem de capitais)”.



    A defesa apresentou, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ou substituição por prisão domiciliar, pleito indeferido:



    “(...) Na decisão que converteu a prisão em flagrante da requerente em preventiva, foi analisada e fundamentada a autoria, em tese, do delito, bem como foram apreciados e verificados os requisitos para a segregação cautelar.



    Deste modo, conforme consignado na referida decisão, a excepcionalidade do caso impede o deferimento da prisão domiciliar, dado o modus operandi da requerente.



    Assim, havendo fortes indícios de autoria e materialidade do delito e considerando que a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva, pelo mesmo grau de jurisdição, exige a invocação e comprovação de fato novo e que não há no pedido formulado qualquer fundamentação que demonstre o desaparecimento das circunstâncias que ensejaram a prisão, persistindo as razões da segregação declinadas na mencionada decisão, deixo de acolher o pleito defensivo.



    Conforme consignado na decisão de mov. 19.1 dos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035, a investigação revelou a operação de pelo menos dois grupos criminosos estruturados voltados à prática precípua do crime de tráfico de drogas, sobejando indícios também do cometimento dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso equiparado a restrito, lavagem de capitais, corrupção de adolescente e corrupção ativa (mov. 19.1, p. 3/7; p. 104/109, dos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035).



    Uma das organizações identificadas é liderada pelos irmãos YAGO BARBOSA GOUVEIA e JHEYSON BARBOSA GOUVEIA e conta com a participação direta de diversos atores, como auxiliares da liderança, gerente logístico, gerentes de pontos de venda de drogas, vendedores (funcionários), operadores financeiros e auxiliares indiretos.



    Outra organização apontada é liderada por SÉRGIO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES (ou SÉRGIO ROBERTO PARIGOT DE SOUZA JÚNIOR) (INDIÃO), contando também com a participação de auxiliares direitos e operadores financeiros.



    Ainda, a investigação desnudou que o grupo dos irmãos BARBOSA GOUVEIA abastece outros traficantes associados, que lideram pontos de venda de drogas independentes, em São José dos Pinhais e Curitiba.



    Os integrantes mais participativos da organização e seus principais traficantes associados foram presos preventivamente e tiveram seus equipamentos eletrônicos (celulares, notebooks etc.) apreendidos, o que vai servir ao aprofundamento das investigações, identificando-se outros integrantes dos grupos criminosos, o modus operandi desse grande ecossistema do tráfico, os fornecedores e os adquirentes de drogas no atacado, a localização de outros pontos de armazenamento de drogas e armas de fogo e, principalmente, a localização de ativos oriundos do comércio ilegal de entorpecentes que ainda estejam dissimulados ou ocultados.



    Neste momento, tal como fundamentado na decisão de mov. 19.1, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou até mesmo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em face de mães com filhos menores de 12 (doze) anos causaria embaraço às investigações e também à própria instrução criminal, uma vez que permitiria que auxiliares da liderança, inclusive gerentes de pontos de venda, funcionários e operadores financeiros, manipulassem provas e exercessem poder de intimidação sobre testemunhas, reações típicas de grupos de estruturação verticalizada e grande poder econômico.



    Adicione-se que a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar em face de quaisquer dos representados possibilitaria, certamente, direta ou indiretamente, a movimentação de drogas, armas de fogo, veículos e ativos financeiros ainda não identificados pela investigação – e que estariam na iminência de serem descobertos, com a análise dos resultados dos materiais apreendidos em decorrência do cumprimento, em 25/05/2023, das medidas de busca e apreensão.



    Ademais, a liberdade dos representados colocaria em risco a interrupção das atividades criminosas, viabilizando que, mesmo em casa por força de monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, a estrutura dos grupos seja reorganizada, mantendo-se o controle e influência sobre pontos de venda de drogas, cobrando-se ativos de clientes da organização, renegociando-se transações ilícitas com outros traficantes, orientando-se auxiliares que não foram identificados pela investigação e recrutando-se novos funcionários.



    A propósito, veja-se que YAGO BARBOSA GOUVEIA, líder máximo de uma das organizações, mesmo custodiado na Penitenciária Estadual do Estado (PEP-II), ainda exercia influência sobre os rumos dos negócios do tráfico, seja diretamente, por meio do aparente uso de aparelhos celulares (mov. 222.1 dos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035), seja indiretamente, por meio de visitas, o que dá a tônica do alcance e da dificuldade de conter a atuação dos grupos criminosos aqui revelados – não podendo ser dispensada, portanto, a excepcional e mais gravosa medida de prisão preventiva em face de seus integrantes.



    Especificamente, no caso da representada GABRIELLE ARAÚJO, ela foi apontada como auxiliar direta da liderança da organização comandada por seu companheiro, YAGO BARBOSA GOUVEIA. A investigação revelou que, em princípio, GABRIELLE acompanha o desenvolvimento dos negócios do grupo, gerencia pontos de venda de drogas, movimenta valores milionários em suas contas bancárias – sem renda lícita correspondente – e ainda atua como ponte de contato entre YAGO e a organização, considerando que o companheiro encontra-se preso (mov. 222.1 dos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035). De modo mais presente, foi possível identificar a atuação de GABRIELLE à frente do ponto de venda de drogas da distribuidora de bebidas REVOADA, de sorte que a empresa, supostamente, também é utilizada para a internalização ilícita de valores oriundos do tráfico (mov. 19.1, p. 25/30, dos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035).



    Veja-se que GABRIELLE ARAÚJO, em tese, exerce papel fundamental na organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, na condição de auxiliar direta de seu líder máximo, YAGO BARBOSA GOUVEIA, de sorte que a revogação ou substituição de sua prisão preventiva, notadamente, possibilitaria que ela tomasse à frente do grupo, reorganizando todas as suas atividades, assim como se deu com JHEYSON BARBOSA GOUVEIA, que, por estar em liberdade, passou a dividir a liderança da organização com seu irmão, YAGO, quando este foi preso.



    Registre-se que o fato de a representada possuir filho menor de 12 (doze) anos não a impediu de desempenhar múltiplos papeis em favor do grupo criminoso e de seus associados, de maneira contínua, por pelo menos três anos, movimentando valores vultosos e de aparente origem ilícita em suas contas bancárias, gerenciando e acompanhando os negócios clandestinos da organização.



    Por fim, revele-se que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, mesmo residindo com seu filho menor, a representada mantinha em sua casa uma arma de fogo GLOCK calibre 380, municiada, preparada para pronta utilização (autos de prisão em flagrante n. 0003499-63.2023.8.16.0034).



    Desta feita, em consonância com o decreto prisional, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, não são adequadas.



    Ademais, estando presentes os requisitos da prisão cautelar, não há que falar em aplicação das medidas diversas da prisão dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por tais razões, indefiro o pedido”. (grifos nossos)



    A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0037603-86.2023.8.16.0000, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) há que se considerar o fato de que a paciente é apontada como agente delitiva em atuação destacada no seio de organização criminosa. Além disso, a acusada tinha ‘posição no alto comando da organização’ e praticava os gravíssimos crimes utilizando a própria residência, tendo em vista a indicação de que ‘durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, mesmo residindo com seu filho menor, a representada mantinha em sua casa uma arma de fogo GLOCK calibre 380, municiada, preparada para pronta utilização (autos de prisão em flagrante n. 0003499-63.2023.8.16.0034)’.



    Também foi indicado na decisão que decretou a segregação cautelar como ‘possível local de armazenamento de substância entorpecente’ a residência dos pais da investigada GABRIELLE ARAÚJO, ‘onde existem denúncias no sistema 181 acerca do armazenamento e fracionamento de drogas’.



    Esses fatos tornam imperiosa a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade demonstrada suficientemente por elementos de informação dos autos, conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que ‘é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo’’ (STJ, RHC n. 70.101/MS). Ainda mais, ‘em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos’, o Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo ‘mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso’ (STJ, HC 574.739/CE).



    Por fim, faz-se necessário ressaltar que a entrada em vigor da Lei nº 13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 318 do Código de Processo Penal, além de acrescer-lhe os incisos V e VI, adotou o verbo ‘poderá’ no caput do artigo 318 do Código de Processo Penal, não havendo razão na semântica de um alegado ‘dever’ que teria o juiz a determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar diante da verificação das condições objetivas previstas a partir da nova lei.



    Assim, o simples fato de a paciente possuir filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos não lhe garante o direito à prisão domiciliar, pois o artigo 318 do Código de Processo Penal traz requisitos mais rígidos para essa substituição, entre eles a necessidade de o agente preso ser imprescindível aos seus cuidados e que, concretamente, deve ser demonstrado que outros familiares ou instituições não poderiam cuidar da criança, o que não ocorreu nos autos e, aliás, em nada serviria para afastar a necessidade de segregação cautelar, pois como decide-se em casos similares ‘tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas’ (STF, HC 178858, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020).



    Portanto, é indevido neste momento aventar a possibilidade de concessão do benefício de prisão domiciliar, pois ‘todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa’ (STJ, AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9 /2022, DJe de 21/9/2022).



    (…) No caso, é possível antever a idoneidade da decisão vergastada, porquanto amparada em fundamentos hábeis a justificar a necessidade de resguardar a ordem pública, não somente pela própria gravidade das condutas praticadas pela paciente, mas também pela necessidade de se interromper ou diminuir sua atuação em favor da organização criminosa que integra”. (grifos nossos)



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para prisão preventiva da paciente e não concessão da prisão domiciliar:



    “(...) a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social da recorrente, acusada de integrar uma organização criminosa, bem como de exercer um papel relevante e estratégico no alto comando do esquema criminoso - auxiliava diretamente o seu companheiro, o líder máximo e que se encontra preso, no desenvolvimento dos negócios clandestinos, gerenciando pontos de venda de drogas, movimentando cifras milionárias em suas contas bancárias, atuando como ponte entre o líder preso e a organização criminosa. Além disso, a residência em que mora com o filho é indicada como o possível local de armazenamento e fracionamento de drogas, além de ter sido apreendida uma arma de fogo, calibre 280, municiada e pronta para uso, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    (…) No caso, a paciente é acusada de integrar uma organização criminosa bem estruturada, liderada pelo seu companheiro, que se encontra preso, voltado para a prática do tráfico de drogas, associação posse e porte de armas corrupção de menor e corrupção ativa.



    O grupo criminoso negociavas drogas, especialmente maconha, cocaína e crack e atuava em duas frentes: ‘a) no varejo, adquirindo pontos de venda de drogas e abastecendo, fragmentando, embalando e comercializando substâncias entorpecentes para o usuário final, principalmente na cidade de São José dos Pinhais, gerindo todo o produto da venda; b) no atacado, distribuindo grandes quantidades de drogas a traficantes associados, responsáveis por pontos de venda independentes, abastecendo, assim, outras organizações criminosas.’



    De acordo com as decisões anteriores, a paciente exercia papel relevante do esquema criminoso: era auxiliar da liderança, como companheira do líder máximo da organização, Yago Barbosa Gouveia (preso), o representava nos negócios do grupo criminoso, inclusive gerenciando diretamente pontos de drogas, um deles em uma empresa de bebidas, utilizada para internalização decifras milionárias oriundas de fonte ilícita.



    Além disso, segundo registrado, foi apreendida uma arma fogo, pronta para utilização, na residência que mora com o filho menor - arma de fogo GLOCK calibre 380.



    De fato, esse contexto informativo demonstra o elevado risco que a liberdade da paciente oferece à ordem pública, que somente pode ser contido com a prisão preventiva. Como bem pontuado na decisão de primeiro grau, nem mesmo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica afastaria esse risco, uma vez que seria facilmente possível a recomposição e reorganização do esquema, retomando ‘o controle e influência sobre pontos de venda de drogas, cobrando-se ativos de clientes da organização, renegociando-se transações ilícitas com outros traficantes, orientando-se auxiliares que não foram identificados pela investigação e recrutando-se novos funcionários’”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Ela é acusada de integrar “organização criminosa, bem como de exercer um papel relevante e estratégico no alto comando do esquema criminoso - auxiliava diretamente o seu companheiro, o líder máximo e que se encontra preso, no desenvolvimento dos negócios clandestinos, gerenciando pontos de venda de drogas, movimentando cifras milionárias em suas contas bancárias, atuando como ponte entre o líder preso e a organização criminosa”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Anoto ser inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, além da gravidade concreta da conduta imputada, foi ressaltado que a “residência em que mora com o filho é indicada como o possível local de armazenamento e fracionamento de drogas, além de ter sido apreendida uma arma de fogo, calibre 280, municiada e pronta para uso, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão”. Ademais, foi afirmado que “nem mesmo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica afastaria [o risco de reiteração delitiva], uma vez que seria facilmente possível a recomposição e reorganização do esquema, retomando ‘o controle e influência sobre pontos de venda de drogas, cobrando-se ativos de clientes da organização, renegociando-se transações ilícitas com outros traficantes, orientando-se auxiliares que não foram identificados pela investigação e recrutando-se novos funcionários’”.



    Para rever a decisão questionada, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora